Tribunal: TJMT
Processo: 1016141-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016141-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBECA ELISA BEZERRA RHODEN - CPF: 695.028.701-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), ROSELY DE OLIVEIRA FLAUZINO - CPF: 145.221.138-89 (AGRAVANTE), REBECA ELISA BEZERRA RHODEN - CPF: 695.028.701-15 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO - CPF: 028.633.121-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VERA - CNPJ: 04.244.981/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo controvérsia quanto à “alienação mental”, matéria a ser dirimida mediante dilação probatória, não se vislumbra a probabilidade de direito para a concessão da tutela de urgência.

2. Ausente a comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ROSELY DE OLIVEIRA FLAUSINO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000461-54.2023.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos (ID. 120717578 – processo n.° 1000461-54.2023.811.0102):

“
Vistos
.

ROSELY DE OLIVEIRA FLAUZINO
, representada por sua curadora REBECA ELISA BEZERRA RHODEN
, ajuizou a presente AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO em face de
MUNICIPIO DE VERA

e
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VERA
,
qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que prestou serviços pelo período de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, como Servidora Pública, no cargo de professora, classe C, nível 04, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Vera/MT, sob a matrícula RE n.º 908 e Portaria de nomeação n.º 245/2003.

Que, em 02/09/2019, requereu a aposentaria por invalidez, sendo o benefício concedido, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados com base na última remuneração, conforme estabelecido na Portaria 055/2019, posteriormente retificada pela Portaria 057/2019.

Em 2021, requereu a revisão da aposentaria para receber o provento integral, tendo em vista que possui Doença de Alzheimer. No entanto, o pedido fora indeferido pelo Município de Vera/MT.

Requer, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento da alienação mental e a implantação da aposentaria integral a autora, nos termos do artigo 12, inciso I, c.c o artigo 14, ambos da Lei Municipal de Vera/MT nº 1.102/2014.

É o breve relatório.

Decido.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça a parte requerente.

Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o
caput
do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram demonstrados os elementos autorizativos para a concessão da tutela de urgência.

A parte autora juntou documentos médicos que indicam que possui a Doença de Alzheimer (ID 120198984, ID 120198985, ID 120200364, ID 120200377).

Entretanto, no momento não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da tutela de urgência, visto que a autora já recebe benefício.

A matéria será melhor analisada no mérito após o contraditório, juntamente com a documentação apresentada.

Desse modo,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil,
PROMOVA-SE
o necessário para realização da audiência conciliatória, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

CITE-SE
a parte requerida e
INTIMEM-SE
as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Após a realização da audiência, se não houver acordo,
REMETAM-SE
os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte requerida,
ABRA-SE
vista à parte autora para deliberação em 15 (quinze) dias.

Escoados os quais, intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 dias, justificando-as adequadamente,
inclusive no tocante ao depósito do rol de eventuais testemunhas a serem inquiridas, sob pena de preclusão
.

Ultimadas as providências, conclusos para saneamento/organização, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, caso comportável.

INTIME(M)-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que “
o caso em tela se adequa à tutela provisória, fundada na urgência, nos moldes dos artigos 2943 e 3004 do Código de Processo Civil, que determina a necessidade de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Sustenta que a probabilidade do direito “
se evidencia pelo acervo probatório que, no caso em tela está lastreado em prova documental que inclui laudos e exames que comprovam a condição de saúde da Sra. Rosely
”.

Argumenta, outrossim, que o perigo de dano é concreto e consubstancia-se no fato de que “
a parte agravante está sofrendo, desde a aposentadoria, uma redução substancial em seus vencimentos, o que lhe dificulta o acesso aos medicamentos, tratamentos e cuidados que necessita em razão da sua enfermidade
”.

Assevera, nesse contexto, que “
privar a agravante de receber a integralidade de sua aposentadoria, também a priva de acesso aos cuidados que lhe são essenciais, desde atendimento médico especializado, passando pelos exames e medicamentos e chegando, até mesmo, a possibilidade de contratar acompanhantes que possam lhe proporcionar cuidado em tempo integral, colocando em risco sua saúde, bem-estar e a própria vida, residindo aí o perigo de dano
”.

Consigna, ademais, que “
devido a característica de progressividade da neurodegeneração provocada pela doença, a expectativa de vida de um paciente de Alzheimer é pequena, ficando na média de 8 (oito) anos, expectativa essa que é substancialmente reduzida conforme a evolução da doença, reduzindo a expectativa para 1 (um) ano, quando a doença atinge o estágio mais grave
”.

Pontua, por derradeiro, que “
o risco ao resultado útil do processo se manifesta na probabilidade de que uma sentença definitiva e exequível não seja alcançada em tempo razoável para que a parte agravante possa desfrutar da aposentadoria a que tem direito, não se traduzindo em resultado útil ao processo obter uma sentença definitiva da qual apenas os herdeiros da Agravante possam desfrutar
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, para
determinar aos Agravados a implantação da aposentadoria integral à servidora, nos termos do artigo 12, inciso I, combinado com o artigo 14, ambos da lei municipal nº 1.102/2014
”
(ID. 175051676).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 175351668).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 185852195).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC. (ID. 186830170).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ROSELY DE OLIVEIRA FLAUSINO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000461-54.2023.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do 300, do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência imprescindível a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. (Grifo nosso).

Na hipótese, como mencionado, a parte agravante postula pela revisão da aposentadoria, a fim de que seja concedida com proventos integrais, nos termos dos artigos 12, inciso I, e 14, da Lei Municipal n. 1.102/2014.

Nesse contexto, acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados pela parte agravante, que apontam para a existência de enfermidade.

No entanto, como pontuou o magistrado
a quo
, em juízo não exauriente, “
não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da tutela de urgência, visto que a autora já recebe benefício
” (ID. 120717578– autos de n.° 1000461-54.2023.811.0102).

De outra parte, pertinente consignar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas ao adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, § 3°, do CPC.

Do mesmo modo, disciplina o artigo 1.059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Por sua vez, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, dispõe que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação de ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024